Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-07.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000682-07.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIDIA FONSECA DE FREITAS - CPF: 432.926.661-04 (APELADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
CIDIA FONSECA DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AÇÃO MOVIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §3º, INCISO I DO CPC/2015 – VERIFICADA – NAS CAUSAS EM QUE O VALOR DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO FOR ATÉ 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS – DEVE SER FIXADO O PERCENTUAL ENTRE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONOMICO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, especificamente, em seu art. 85, §3º, estabelece que a sentença deve condenar a parte sucumbente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública faça parte, dispõe os percentuais que devem ser fixados. 2. Consoante se vislumbra no inciso I, do §3º, art. 85, do CPC/2015, nas causas em que o valor da condenação ou proveito econômico, figurem até 200 (duzentos) salários-mínimos, como no caso em apreço, deve ser observado o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento. Assim, considerando que o valor do proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos à medida que se impõe é a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente, para alterar o valor da condenação de honorários sucumbenciais, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
CIDIA FONSECA DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença, identificado pela numeração única: 0000682-07.2016.8.11.0003, movida por
CIDIA FONSECA DE FREITAS,
onde o Juízo de Origem condenou a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) para o Procurador do Município, consoante dispõe o artigo 85, §2º, §7º e §8º do CPC (ID: 31118003).

Inconformado, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 31118005 e 31118006), que não é razoável o Juízo fixar apenas R$ 800,00 (oitocentos reais) em honorários advocatícios, sendo que o mínimo deveria ser R$ 4.294,06 (10% sobre o excesso), uma vez que, caso seja mantido, instigará os exequentes a sempre postularem cálculos de forma abusiva.

Ainda, assevera que se faz necessário adequar o valor da condenação de honorários advocatícios em beneficio do Município de Rondonópolis ao valor efetivamente devido, afastando o valor incialmente atribuído de R$ 800,00 (oitocentos reais), por no mínimo 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, qual seja R$ 4.294,06 (quatro mil e duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, no sentido de fixar o valor da condenação de honorários em benefício do Município de Rondonópolis em 10% (dez por cento), no mínimo, sobre o valor do excesso da execução.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID: 31118010 e 31118011), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
CIDIA FONSECA DE FREITAS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que condenou a parte exequente ora Apelada
CIDIA FONSECA DE FREITAS
, ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

A princípio, sabe-se que o Código de Processo Civil, especificamente, em seu art. 85, §3º, estabelece que a sentença deve condenar a parte sucumbente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública faça parte, dispõe os percentuais que devem ser fixados.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Percebe-se que, o dispositivo legal não se trata de disposição exemplificativa e sim taxativa, devendo o Juízo, munido da razoabilidade e proporcionalidade, fixar o percentual previsto em lei, com exceção das ações em que não há condenação principal ou que não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

“§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte exequente ora Apelada, apresentou cálculo no valor de R$ 140.319,68 (cento e quarenta mil e trezentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), enquanto a municipalidade apresentou cálculo afirmando que o valor devido era de R$ 97.379,01 (noventa e sete mil e trezentos e setenta e nove reais e um centavo).

Inobstante, o Juízo julgou procedente a impugnação apresentada pela parte executada ora Apelante, reconhecendo o excesso no cálculo da execução, homologando o valor de R$ 97.379,01 (noventa e sete mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo).

Em razão disto, condenou a parte exequente ora Apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Destaco, que há uma diferença entre o valor homologado e o cálculo apresentado pela parte exequente, de ao menos R$ 42.940,67 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), a qual pode se dizer, que se trata do valor econômico obtido pela parte executada ora Apelante.

Consoante se vislumbra no inciso I, do §3º, art. 85, do CPC/2015, nas causas em que o valor da condenação ou proveito econômico, figurem até 200 (duzentos) salários-mínimos, como no caso em apreço, deve ser observado o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Aliás, cito Giuseppe Chiovenda, que ao se referir acerca do processo judicial, o conceitua da seguinte forma:

“O processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito (inclusive o advogado), tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir
[1]
”

A propósito, este Tribunal de Justiça já julgou casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR ANULANDO OS TÍTULOS EXECUTIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A SUPOSTA IRREGULARIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Recurso Provido, Sentença Retificada. (TJ-MT 00015824120178110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO VENCIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º E 3º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A rediscussão da matéria principal, índices estabelecidos para atualização monetária, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada. A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-MT - AC: 00329613920108110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020)”

Assim, considerando que o valor do proveito econômico obtido é de R$ 42.940,67 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), bem como o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo procurador do município e o tempo exigido, levando em consideração ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à medida que se impõe é a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente, para alterar o valor da condenação de honorários sucumbenciais, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 42.940,67), o que totaliza o montante de R$ 4.294,67 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 42.940,67), a título de honorários sucumbenciais, a qual deverá ser paga a parte executada ora Apelante.

É como voto.

[1]
Dell'azione nascente dal contratto preliminare, Saggi di diritto processuale civile, 1, Roma, Foro Italiano, 1930, pág. 110

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021